Tribunal: TJDFT
Processo: 0711685-33.2020.8.07.0020
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-09
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. COVID 19.

1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão indenizatória por danos materiais em razão de cancelamento de voo. Recurso da ré visando a afastar a obrigação de indenizar.

2 – Transporte aéreo. Alteração unilateral de voo. Covid 19. Na forma do art. 737 do CC o transportador se obriga a executar o contrato no tempo e itinerário previstos, ressalvada a ocorrência de força maior. O autor adquiriu passagens aéreas para a cidade de Bangkok (Tailândia), em novembro de 2019. Viajou em 08/03/2020, com retorno previsto para 29/03/2020, porém este trecho foi alterado e, finalmente, cancelado em razão da pandemia de covid 19. A pandemia do coronavirus covid-19 afetou o contrato, impedindo a sua execução em razão da limitação nos voos internacionais. Assim, resta caracterizada a força maior, que libera o transportador de responsabilidade por danos decorrentes dos cancelamentos, na forma do art. 393 do Código Civil (O devedor não responde pelos prejuízos resultantes de caso fortuito ou força maior, se expressamente não se houver por eles responsabilizado). A obrigação do transportador, neste caso, se restringe ao reembolso dos valores recebidos, na forma e no prazo legal, o que não é objeto do presente processo.

3 – Danos morais e materiais. A responsabilidade civil por danos materiais (ressarcimento do valor gasto e outra passagem) e danos morais (desgaste, angustia e preocupação) decorrentes de cancelamento pressupõe a violação do direito pela outra parte. O reconhecimento da força maior exclui o nexo de causalidade entre o fato do serviço e referidos danos, de modo que não é cabível condenação a título de indenização. Especificamente sobre os danos morais a Lei n. 14.046/2020, art. 5o., afasta a reparação por danos morais, de modo que não cabe indenização. Sentença que se reforma para julgar os pedidos improcedentes.

4 – Recurso conhecido e provido. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, em face do que dispõe o art. 55 da Lei n. 9.099/1995.